Tribunal: STF
Processo: RE 1474316
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SUBDSIDIÁRIA DO PODER CONCEDENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MONTANTE FIXADO PARA REPARAÇÃO DO DANOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO DO “QUANTUM” DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:    



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE COLETIVO. CRIANÇA MORTA NO INTERIOR DE ÔNIBUS POR TIROS DE ARMA DE FOGO DISPARADOS PELO MOTORISTA DA TRANSPORTADORA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA ORIUNDA DO CONTRATO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MOTORISTA E DA EMPRESA DE TRANSPORTE POR ATO DE SEU EMPREGADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SPTRANS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Doc. 11, p.2)  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15).  



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5°, X, XXXII, 30, V, 37, §§ 3° e 6°, 170, V e 175 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a São Paulo Transporte S.A. – SPTRANS, na qualidade de autarquia do Município de São Paulo e poder concedente de serviço público essencial de transporte, possui responsabilidade civil solidária ou, no mínimo, subsidiária com a concessionária Empresa de Ônibus São Bento Ltda. Alega que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ao considerar a SPTRANS parte passiva ilegítima, contrariou ou negou vigência aos dispositivos legais e constitucionais mencionados. Salienta que a titularidade do serviço público foi inequivocamente atribuída ao Poder Público, e que a prestação de serviços públicos constitui relação de consumo, atraindo a solidariedade entre os entes envolvidos. Afirma que o motorista agiu para cumprir uma cláusula contratual da SPTRANS e que esta exerce uma "verdadeira e mais completa gerência" sobre as atividades das empresas contratadas. Discorre que a SPTRANS não pode se furtar às suas obrigações, e que sua responsabilidade é de natureza objetiva. Ressalta que o valor da indenização por dano moral fixado em 500 salários mínimos é insuficiente e desproporcional à gravidade do sofrimento pela perda da filha. Assevera que o valor do dano moral deve ser elevado para, no mínimo, 1000 salários-mínimos, considerando a intensidade do dano e o caráter compensatório e desestimulador da indenização. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, estendendo a responsabilidade à SPTRANS e aumentando o valor da indenização por dano moral para, no mínimo, 1000 salários-mínimos, com o ônus de sucumbência. (Doc. 17).  



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 19). 



    O Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 21). 



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se aguardasse o final do julgamento de recurso pelo Superior Tribunal de Justiça. (Doc. 25). 



    Em novo juízo de admissibilidade, o Presidente da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no artigo 543-B, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil. (Doc. 33) 



    O Tribunal a quo percebeu que o RE já havia sido admitido pelo STF determinando a remessa de volta. (Doc. 45) 



    É o relatório. DECIDO.



  A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público é tratada sob o prisma da responsabilidade objetiva. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal reafirma que as pessoas jurídicas de direito privado, enquanto prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos danos que causarem a usuários e não usuários. O reconhecimento do nexo causal é essencial para estabelecer essa responsabilidade, mas qualquer divergência sobre os elementos configuradores da responsabilidade objetiva requer uma nova análise de fatos, conforme barrado pela Súmula 279 do STF. Assim, fica clara a importância da análise legal cuidadosa ao avaliar tais responsabilizações. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal decidiu: 



    EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros usuários e não usuários do serviço. (RE 591.874-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 130). 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental a que se nega provimento.(AI 782929 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27-10-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-223  DIVULG 09-11-2015  PUBLIC 10-11-2015) 



    A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. No caso, a Empresa de Ônibus São Bento Ltda., como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados. 



    A parte recorrente alega que a SPTRANS, na qualidade de autarquia municipal e poder concedente do serviço de transporte coletivo, possui responsabilidade solidária ou, no mínimo, subsidiária pelos danos causados pela concessionária. O acórdão recorrido, contudo, declarou a ilegitimidade passiva da SPTRANS. 



    Para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/06/2011.  



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.  



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).  



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).  



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.   



    (…)  



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232) 



    A parte recorrente pleiteia, ainda, a majoração do valor da indenização por dano moral, de 500 para, no mínimo, 1000 salários-mínimos, alegando que o valor fixado é insuficiente e desproporcional à gravidade do sofrimento. 



    A revisão do quantum indenizatório em sede de recurso extraordinário é medida excepcional. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a análise da proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado a título de danos morais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário, a teor da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, como mencionado anteriormente. 



    Somente em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, que configurem manifesta ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, esta Corte admite a intervenção. No presente caso, embora a perda de um filho seja um evento de extrema gravidade e dor, o valor de 500 salários-mínimos, fixado pelas instâncias ordinárias, não se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante a ponto de justificar a excepcional intervenção desta Corte em sede extraordinária. A reavaliação desse montante implicaria adentrar no mérito da prova, o que é inviável nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente